Tribunal: TJMT
Processo: 1054840-70.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054840-70.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARYANNA KAROLINE CAMPOS DE SOUZA - CPF: 059.606.791-75 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
C/C PEDIDO DA DANOS MORAIS
–
IMPROCEDÊNCIA
–
INVALIDEZ PERMANENTE NÃO CARACTERIZADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
– AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DA PARTE APELANTE –
PREQUESTIONAMENTO
–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em recebimento do seguro obrigatório DPVAT
quando conclusivo o laudo pericial atestando a inexistência de invalidez permanente
, pois
a
debilidade decorrente
de acidente de trânsito
que não resulte em invalidez permanente não se sujeita à indenização pelo seguro obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei 6.194/
74.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARYANNA KAROLINE CAMPOS DE SOUZA
contra a sentença
proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face
da

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
que
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
2
0% sobre o valor
atribuído à
causa, observada a concessão da justiça gratuita à parte autora (ID
206568218
).

Em suas razões recursais (ID 206568219), a parte recorrente alega
que a sentença deve ser reformada
,
ao argumento de que aportou aos autos petição requerendo a substituição do perito nomeado pelo juízo em razão da necessidade de que a perícia fosse realizada por médico especialista em ortopedia.

Aduz ter informado ao juízo que em consulta pública junto ao Conselho Federal de Medicina
,
constatou que o médico perito nomeado pelo juízo possui especialidade em Medicina Legal e Perícia Médica, porém
,
sem qualquer especialidade na área objeto da demanda, qual seja,
especialidade em ortopedia/traumatologia já que o objetivo era verificar a existência ou não de invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito narrado na inicial
.

Defende que a legislação vigente prevê a necessidade de que o perito tenha especialidade na área exigida, conforme artigo 465 do CPC, pois apenas assim haverá segurança jurídica já que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito de ordem traumática, com fraturas que geraram sequelas de ordem ortopédica.

Esclarece que contestar o conhecimento técnico do médico nomeado como perito, tampouco sua capacidade e idoneidade profissional, se restringindo apenas em demonstrar que a hipótese dos autos a perícia deve ser realizada por especialista em ortopedia e traumatologia.

Ao final,
prequestiona
a matéria.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja determinado o retorno o retorno dos autos à origem para designação de nova perícia
a ser realizada por médico perito especialista em ortopedia e
traumatologia
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
206568222
).

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
MARYANNA KAROLINE CAMPOS DE SOUZA

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Indenização por Danos Morais

em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
sustentando, em síntese, que no dia
30/09/2019
, foi vítima de acidente de trânsito, conforme comprova o Boletim de Ocorrência e os documentos médicos juntados aos autos (
IDs

206568153;

206564646; 206564647 e; 206568151
).

Em sua inicial (ID
206564631
), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais),
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
além da condenação da seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o pedido inicial, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada existência de invalidez permanente a justificar a condenação da seguradora ao pagamento da verba indenizatória do seguro DPVAT
, bem como ao pagamento de danos morais em razão da negativa
de
proceder ao protocolo do pedido
na via administrativa
.

Contudo, tal irresignação não prospera.

C
omo se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei nº 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre
,
ou por sua carga
,
a pessoas transportadas
ou não
”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade entre este e que o dano corresponda a invalidez permanente ou à morte.

Nessa perspectiva, embora tenha restado demonstrado nos autos que a parte apelante foi vítima de acidente automobilístico
decorrente de atropelamento por veículo desgovernado que subiu na calçada e colidiu com a apelante
, o laudo pericial comprovou a inexistência de invalidez permanente decorrente do aludido acidente, conforme se extrai do trecho abaixo transcrito (ID
206568214
):

“ [...]

1. Queira o Sr. Perito informar se a parte autora efetivamente

detém a lesão apontada na inicial de fls.?

Resposta: Não. A autora sofreu fratura de extremidade distal do quinto metacarpo esquerdo que foi tratada de forma conservadora, estando a lesão consolidada, não deixando sequelas.

2. Em caso de invalidez permanente, esta é decorrente do acidente

narrado pela parte autora na petição inicial ou oriunda de circunstância

anterior?

Resposta: Não há invalidez permanente.

3. A vítima já foi submetida aos tratamentos médicos capazes de minimizar

o dano? É acometida de invalidez permanente?

Resposta: Sim, foi submetida a tratamento conservador, que solucionou o problema completamente. Não há invalidez permanente.

[...]

VI – CONCLUSÃO:

Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos,
resultando que a paciente sofreu uma lesão que já foi completamente recuperada, não restando sequelas. Por esse motivo, não há invalidez de qualquer natureza
. [...].”

Desta forma, comprovado nos autos a ocorrência do acidente automobilístico e a lesão em conformidade com a documentação médica que instruiu os autos, mas não caracterizada a existência de invalidez permanente na perícia judicial, descabida a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro DPVAT.

A
lém disso, o artigo 3º da Lei 6.194/74,
com a redação dada pela Lei nº 8.441/92
, prevê a possibilidade de recebimento do seguro obrigatório DPVAT apenas nos casos
em que comprovada a invalidez permanente ou a ocorrência de morte
, vejamos:

“Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.”

Nesse contexto, apesar da alegação da parte apelante no sentido de
que apresenta invalidez permanente
, não há nos autos nenhum documento apto a comprovar tal alegação, além disso, o laudo pericial foi claro ao concluir pela inexistência de invalidez a justificar a condenação da seguradora ao pagamento do seguro DPVAT.

Assim, da análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo a quo não poderia ser mais acertada.

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, e observada a gratuidade da justiça concedida à parte apelante, desnecessária a majoração relativa aos honorários recursais.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024